Tribunal: TJES
Processo: 5002792-90.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-90.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALIA GONCALVES GROBBERIO e outros
RECORRIDO: ORLANDO DA COSTA COELHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5002792-90.2023.8.08.0047

EMBARGANTE
S
:

THALIA GONCALVES GROBBERIO; DANILO SANTOS GROBBERIO

EMBARGAD
O
:

ORLANDO DA COSTA COELHO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO CAUSÍDICO. PAGAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 14352579.

Contrarrazões em Id. 14352182.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 14352579) opostos parte autora em face do Acórdão
de
Id. 15592375,
o qual
conferiu
provimento ao recurso inominado
que anteriormente interpôs
.

Nos termos do embargante, houve omissão no
decisum,
que teria
deixado de fixar os honorários sucumbenciais em favor do advogado dativo do re
corrente
.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após analisar detidamente os autos do processo, entendo que
com razão o embargante.

A via dos embargos se presta a aperfeiçoar o julgado, sanando vícios formais como a omissão, a contradição e a obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a omissão apontada é de natureza essencial, autorizando a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

O acórdão proferido, ao julgar o recurso inominado, deixou de se manifestar sobre a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado para atuar nos autos, a despeito de sua atuação em defesa da parte recorrente.

Tal omissão representa vício formal que precisa ser sanado, sob pena de negar-se a remuneração devida ao profissional que cumpriu com seu múnus público.

Dessa forma, a omissão do acórdão configura vício que justifica a sua correção, com a atribuição de efeitos infringentes para inclusão da verba honorária em favor do advogado dativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e arbitrar os honorários advocatícios d
a
advogad
a
dativ
a
, que recai sobre
a
Ilm
a
. Dr
a
.
ELIZABETE MARCIANO LOUREIRO
(OAB/ES 18.966)
que
arbitro em seu favor
n
o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987-R/2021, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)